Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708013-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ÍRIS ROSA COELHO DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PLANILHA ATUALIZADA COM ENCARGOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO EM DUPLICIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Nas relações entre a entidade fechada de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de mútuo, o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). Precedente. 2. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). 3. Para evitar a dupla atualização da dívida e respeitar os encargos previstos no ajuste, o valor da condenação, que já contém todos os encargos contratuais atualizados desde a inadimplência, deve ser acrescido de juros de mora de 0,033% ao dia (equivalente a 0,99% ao mês) e de correção monetária pelo INPC, ambos contados da última atualização (12/5/2018). Precedentes. 4. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. CPC, art. 85, §2o. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a incidência de correção monetária e dos juros de mora é a data do inadimplemento das prestações do contrato, até o efetivo pagamento do débito e com aplicação dos juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa de 2% (dois por cento), tudo nos exatos termos previstos no pacto avençado entre as partes. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 24637940 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora consignou no acórdão, verbis: “Ao contrário do que afirma a apelante, o Juiz fixou os encargos moratórios a partir do inadimplemento de cada parcela, exatamente como pleiteado (...). Apesar de, na prática, os juros moratórios previstos no contrato (0,033% ao dia, equivalente a 0,99% ao mês) assemelharem-se aos juros legais fixados na sentença, tem razão à apelante quando afirma que o contrato faz lei entre as partes, “devendo ser prestigiada a obrigatoriedade das cláusulas acordadas”. 23. Para evitar bis in idem e prestigiar o pacta sunt servanda, o recurso deve ser parcialmente acolhido apenas para adequar os encargos de inadimplência aos termos pactuados e afastar a dupla atualização dos valores” (ID. 20699382). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029